Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702193-67.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DESPACHO Manifeste-se o agravante quanto a informação de que o procedimento requerido pelo paciente foi agendado para ser realizado em 18/08/2025 no HBDF. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora